Tribunal: TJMT
Processo: 1007608-19.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007608-19.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARMEM DOS SANTOS AQUINO - CPF: 600.976.801-25 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE AQUINO - CPF: 019.793.191-03 (APELADO), EDILAINE AQUINO - CPF: 697.131.201-59 (APELADO), ALLAN AQUINO - CPF: 689.139.231-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALEXANDRE AQUINO - CPF: 019.793.191-03 (APELANTE), ALLAN AQUINO - CPF: 689.139.231-49 (APELANTE), CARMEM DOS SANTOS AQUINO - CPF: 600.976.801-25 (APELANTE), EDILAINE AQUINO - CPF: 697.131.201-59 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO DESCARGA ELÉTRICA POR FIO DE ALTA TENSÃO – ÓBITO – CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO – FIOS ABAIXO DA ALTURA RECOMENDÁVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO COMPUTADA TENDO EM VISTA O ANO DO ÓBITO, DE ACORDO COM O IBGE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PENSÃO ATRELADA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE “BIS IN IDEM” – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO RELACIONADA AO PENSIONAMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 9º DO CPC – RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS HERDEIROS DESPROVIDO – alegação de vícios e ausência de comprovação de ilícito indenizável – EMBARGOS
REJEITADOS
.

Rejeita-se a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são hábeis a confrontar a sentença recorrida.

Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente que acarretou o óbito se deu por falha na prestação de serviços da concessionária, eis que o fio de rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, sendo imperioso ressaltar a ausência do dever de cuidado, acarretando o dever indenizatório, ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes.

O óbito decorrente de falha na prestação de serviços por concessionária de serviço público acarreta o dano moral “in re ipsa”.

Deve-se manter o “quantum” fixado a título de dano moral, quando ele observa o caráter pedagógico da condenação e impede o enriquecimento sem causa; também deve ser mantido o cálculo atinente ao pensionamento quando ele está revestido de legalidade, e está orientado pela perda pecuniária decorrente do óbito, com as devidas porcentagens, utilizando-se dentre os parâmetros o fato da expectativa de vida do “de cujus” no ano do seu falecimento seria de mais de 72 anos de vida.

“(...) - Se o pensionamento mensal é fixado tendo como referência o salário mínimo, a correção monetária do valor ocorre de forma automática quando o salário é reajustado ano a ano, sendo indevida a atualização mensal da verba pelo índice da CGJ, por constituir verdadeiro bis in idem. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.095053-8/010, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2013, publicação da súmula em 25/10/2013)”.

A título de honorários advocatícios de sucumbência atrelados à condenação ao pagamento de pensão integra o cálculo dos honorários advocatícios pela soma das parcelas vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, §9º, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 207759679), opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU

parcialmente
o recurso interposto por ENERGISA e
DESPROVEU
o recurso interposto pelos Autores
ALEXANDRE AQUINO, EDILAINE AQUINO, ALLAN AQUINO e CARMEM DOS SANTOS AQUINO (Embargados),

nos Recursos de Apelação Cível n.
1007608-19.2018.8.11.0002
,
para o fim de reformar a sentença quanto à incidência de correção monetária à pensão fixada com base em salário mínimo vigente, eis que tal situação configuraria “bis in idem” e também para que a condenação a título de honorários de sucumbência referente à pensão seja calculado nos termos do artigo 85
, § 9º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
O acórdão embargado, mostra-se omisso, na medida em que deixa de observar o principal argumento deduzido pela ora embargante ao longo de toda a caminhada processual, que é a falta de comprovação do suposto ato ilícito praticado por esta e que teria acarretado o incêndio no caminhão ocasionando a morte do Sr. Odair Mauro Braz Aquino”; que “(...) ao longo de todo o processo e, especialmente por ocasião da interposição do apelo, a empresa embargante destacou e demonstrou que os embargados não haviam comprovado o principal fato constitutivo de seu direito, qual seja, a suposta falha na prestação do serviço no que diz respeito à altura da rede elétrica, fato este que supostamente teria sido a origem do incidente discutido nestes autos. Não é por outra razão que, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão embargado, apenas se asseverou pela comprovação dos danos suportados pelos embargados, não sendo dito, contudo, em relação à comprovação do ato ilícito em si, ou melhor, qual seria a comprovação da origem do alegado acidente”.

Argumenta que “(...)Todas as ponderações do acórdão embargado dizem respeito apenas a alegação dos prejuízos suportados pelos embargados, contudo, deixou de observa a (não) comprovação da suposta falha na rede elétrica, bem como a ausência do nexo de causalidade”.

Diz que “(...) Também, foi omisso o acórdão em relação aos elementos de que dão causa ao rompimento do nexo causal: i) depósito de uma carga de terra em meio à estrada, por terceiros, o que forçou a saída do motorista da via elevando a carroceria aproximando-se da rede elétrica; ii) o fato de que a vítima, por sua conta em risco, subiu na carroceria do caminhão, com o intuito de se localizar e se aproximou do cabo energizado”.

Sustenta que “(...) incumbe aos autores comprovarem o nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano suportado (arts. 186 e 927 do CC c/c art. 14, §3º, II)”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as omissões apontadas.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos e aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 207759679), opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU

parcialmente
o recurso interposto por ENERGISA e
DESPROVEU
o recurso interposto pelos Autores
ALEXANDRE AQUINO, EDILAINE AQUINO, ALLAN AQUINO e CARMEM DOS SANTOS AQUINO (Embargados),
nos Recursos de Apelação Cível n.
1007608-19.2018.8.11.0002
,
para o fim de reformar a sentença quanto à incidência de correção monetária à pensão fixada com base em salário mínimo vigente, eis que tal situação configuraria “bis in idem” e também para que a condenação a título de honorários de sucumbência referente à pensão seja calculado nos termos do artigo 85
, § 9º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO DESCARGA ELÉTRICA POR FIO DE ALTA TENSÃO – ÓBITO – CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO – FIOS ABAIXO DA ALTURA RECOMENDÁVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO COMPUTADA TENDO EM VISTA O ANO DO ÓBITO, DE ACORDO COM O IBGE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PENSÃO ATRELADA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE “BIS IN IDEM” – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO RELACIONADA AO PENSIONAMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 9º DO CPC – RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS HERDEIROS DESPROVIDO.

Rejeita-se a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são hábeis a confrontar a sentença recorrida.

Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente que acarretou o óbito se deu por falha na prestação de serviços da concessionária, eis que o fio de rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, sendo imperioso ressaltar a ausência do dever de cuidado, acarretando o dever indenizatório, ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes.

O óbito decorrente de falha na prestação de serviços por concessionária de serviço público acarreta o dano moral “in re ipsa”.

Deve-se manter o “quantum” fixado a título de dano moral, quando ele observa o caráter pedagógico da condenação e impede o enriquecimento sem causa; também deve ser mantido o cálculo atinente ao pensionamento quando ele está revestido de legalidade, e está orientado pela perda pecuniária decorrente do óbito, com as devidas porcentagens, utilizando-se dentre os parâmetros o fato da expectativa de vida do “de cujus” no ano do seu falecimento seria de mais de 72 anos de vida.

“(...) - Se o pensionamento mensal é fixado tendo como referência o salário mínimo, a correção monetária do valor ocorre de forma automática quando o salário é reajustado ano a ano, sendo indevida a atualização mensal da verba pelo índice da CGJ, por constituir verdadeiro bis in idem. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.095053-8/010, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2013, publicação da súmula em 25/10/2013)”.

A título de honorários advocatícios de sucumbência atrelados à condenação ao pagamento de pensão integra o cálculo dos honorários advocatícios pela soma das parcelas vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, §9º, do CPC”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Com esse viés, m
algrado as alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
Apesar da Apelante buscar desqualificar a sentença, alegando ser inaplicável a tese da responsabilidade objetiva, porque não haveria nexo causal entre a conduta e o resultado – morte do condutor do caminhão atingido por fio de alta tensão, alegando-se que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, em momento algum a concessionária de serviço público – de transmissão de energia elétrica contestou o fato de constar na sentença que:

“(...) as testemunhas da requerida apresentaram uma versão diferente, das constantes nos autos, alegando que a vítima teria se perdido e para se localizar subiu na carroceria do caminhão, vindo a ter contato com a rede elétrica e sofrer a descarga de energia, sendo que tal fato não foi corroborado por qualquer outra prova constantes nos autos.

No Boletim de Ocorrência firmado pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, constou-se o seguinte: “Ao chegarmos, constatamos que a vítima possivelmente estaria manobrando o veículo (caminhão de boi), vindo o veículo a esbarrar no fio de alta tensão, “linhão”, assim provocando o incêndio” (id. 14939684 - Pág. 2)

Outrossim, conquanto o laudo pericial realizado pela Politec, tenha consignado que a causa do incêndio foi indeterminada, nos pontos descritos no exame do local faz menção de que “Havia sinais de queima na porção anterior do veículo: para brisas, retrovisores, faróis, vidros dianteiros e traseiros, capô do Veiculo, O que sugere que o foco do incêndio foi na parte anterior para a posterior’, e que haviam duas partes de um arame liso com sinais de rompimento recentes, próximo ao veículo incendiado’ (id. 14939710 - Pág. 2).

Nota-se que não há qualquer menção ao fato de o veículo estar em cima de um monte de terras elevando-o e fazendo que atingisse a rede elétrica. Além disso, o fato de haver indícios de que houve o rompimento da fiação indica que ocorreu um forte atrito no local, o que causou a descarga elétrica e rompimento dos cabos, o que não teria ocorrido se a vítima tivesse encostado no fio ao subir no caminhão, como quis fazer crer as testemunhas da ré.

Embora as fotos acostadas aos autos evidenciem que havia um monte de terras próximo ao caminhão incendiado, a posição em que ficou o veículo após o incêndio não indica que as rodas dele subiram no monte, nem há sinais de que tenha sido feito manobra sobre ele.

O fato de a fiação da rede elétrica da requerida estar abaixa do padrão para o local, também ficou evidenciado pelos vídeos juntados aos autos, os quais, ao que tudo indica, foram gravados por pessoas da região e que chegaram local logo após o incidente, enquanto o veículo ainda estava em chamas.

Extrai-se dos vídeos as seguintes falas: “ele apavorou, as vezes ele desceu até para ver o fio né na hora que ele pisou no chão. Acho que ele não sabia”. Alguém perguntou onde esse fio ficava e outra pessoa respondeu: “Aí ó, baixinho véio, de cavalo você triscava nele”. Outra pessoa respondeu ainda: “é porque ele desviou do aterro”, “o cara do aterro não colocou para fora da estrada porque pegava nele” (id. 4943523).

Ainda, a Ordem de Serviço aberta no dia seguinte ao acidente (15/12/2017) corrobora com a tese da parte autora de que a colocação de poste próximo ao local em que ocorreu o acidente foi necessária para a o nivelamento da rede que estava abaixo do padrão, conforme também demonstram as fotos juntadas pela parte autora.

Consta da Ordem de serviço apresentada pela requerida, no id. 32041965 - Pág. 1, que esta foi aberta para “manutenção corretiva”, com prioridade emergência e em razão do defeito ser “Cabo condutor desnivelado”.

Ora, se o cabo estivesse dentro do nível padrão estabelecido pelas normas de segurança da rede elétrica, bastaria a substituição do fio rompido, não a colocação de um poste duplo, como realizado.

Entrementes, embora a perícia realizada pela Politec no local do acidente não tenha sido conclusiva, no decorrer da instrução, ficou demonstrado que no local em que se deram os fatos a altura da rede elétrica era inferior àquela exigida na legislação, o que fez com que a rede tocasse na carroceria do caminhão, incendiando-o e eletrocutando o caminhoneiro.

Com efeito, as provas presentes nos autos demonstraram o nexo causal existente entre o acidente e o ato omissivo específico da empresa ré, com relação à manutenção da rede de energia elétrica, quanto em relação à eliminação do risco, visto que, havia uma “barriga” na fiação da rede elétrica de modo que no local dos fatos a altura da fiação era inferior à altura mínima que deveria ser de 6,0 metros, segundo a NRB5434/82”.

Considera-se, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta da concessionária e o resultado morte – em razão da fiação elétrica estar abaixo da altura mínima (6,0 metros), de modo que se mostra imperiosa a constatação da falha na prestação dos serviços, pois a concessionária deixou de se atentar à segurança das pessoas.

Portanto, está estampada a responsabilidade objetiva da Apelante,
primeiro
porque é ela a detentora do “munus”, como concessionária de energia elétrica, de realizar operações atinentes à rede de alta tensão; e
segundo
, porque cabe à ela o dever de cuidado, de modo que a operação se realize sem transtornos, sem qualquer risco à saúde e à vida tanto dos colaboradores, quanto dos usuários dos serviços de energia elétrica.

Não há como acatar a tese de ausência de nexo causal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEMIG. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. MORTE POR ELETROPLESSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas que se apresentam desnecessárias ao deslinde do feito.
2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.

3. A CEMIG, por ser concessionária de serviço público e atuar no setor de transmissão de energia elétrica, desempenha atividade de alta periculosidade e aufere os respectivos lucros. Dessa forma, responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa em sua conduta, por danos causados aos administrados em razão do perigo inerente ao desempenho de sua atividade, aplicando-se teoria do risco, prevista no art. 37, §6º, da CR/88, art. 14, do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC.

4. Comprovado que a morte da vítima decorreu de choque provocado pelo rompimento de cabos de alta tensão da rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG e não pela queda do poste de iluminação pública, patente a existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano, a ensejar o dever de indenizar.

5. O acidente de trânsito que culminou com a queda do poste não se caracteriza como fato imprevisível ou inevitável. Assim, não pode a CEMIG se eximir da responsabilidade sob alegação da culpa exclusiva de terceiro, já que responde pelos riscos que oferece aos transeuntes pela exposição a situações de alta periculosidade oriundas da transmissão de energia elétrica por cabos suspensos em vias públicas.

6. Não há dúvidas de que a companheira e os filhos de vítima fatal de acidente com a rede elétrica experimentam sofrimento agudo o bastante a ensejar a condenação da concessionária responsável pela prestação do serviço a compensá-los pelo abalo moral decorrente da perda de ente querido, provedor da família.

7. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

8. Os filhos menores possuem dependência econômica presumida dos pais, e, no caso de óbito, decorrente de ato ilícito, o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, devida até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo irrelevante se o salário da vítima era ou não dispensável para a economia familiar. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

9. Diante de circunstâncias concretas e da própria evolução dos índices estatísticos a indicar o aumento da expectativa média de vida do brasileiro, o termo final do pensionamento deve corresponder à idade em que o de cujus completaria 70 anos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.170116-1/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MORTE POR ELETROPLESSÃO - CAUSA DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO LOCAL DE TRABALHO - CULPA EXCLUSIVA DO EMPREGADOR - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, o que vale dizer que na ação de reparação de dano em face dele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. Ainda que seja objetiva a responsabilidade da Cemig, demonstrada a responsabilidade exclusiva de terceiro, exclui-se a responsabilidade da concessionária. Demonstrada a irregularidade da construção e a ausência de comunicação do construtor à Cemig a respeito do acréscimo de uma laje na edificação, bem como de pedido de afastamento da rede, não há que se falar em omissão da Cemig quanto à fiscalização. Constatada que a causa do acidente foram as condições insatisfatórias de segurança do local de trabalho, configura-se a responsabilidade exclusiva do empregador, terceiro nestes autos, afastando-se a obrigação de indenizar da concessionária de energia elétrica. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.012501-4/002, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

Portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima, e muito menos de ausência de ato ilícito; que, inclusive, acarretou a morte do usuário, de modo que o dano moral é inquestionável, além da pensão destinada aos seus dependentes.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓBITO CAUSADO POR ELETROPLESSÃO. ROMPIMENTO DE CABO NEUTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados, de forma omissiva ou comissiva, pelos danos que causarem sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.

- Comprovado que morte da vítima foi causada por descarga elétrica que causou o rompimento do cabo neutro, mormente quando não comprovada a existência de causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior, deve ser mantida a condenação da concessionária.

- Diante da morte da vítima, os danos morais são evidentes, sendo desnecessária a sua comprovação.

- O valor indenizatório a danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

- Indispensável se mostra a adequação entre ofensa e indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra, pelo que fica elevado o arbitramento indenizatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.462427-4/002, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 13/09/2021)

No que diz respeito à pensão fixada, sustenta a Apelante que houve equívoco, pois não poderia ela ser deferida da forma estabelecida (deveria ser computada a data em que a vítima completaria 65 anos).

Tal afirmação não procede, pois a expectativa de vida do brasileiro segundo o IBGE em 2017, ano do óbito do Sr. Odair Mauro Braz Aquino, era de maior que 72 anos, de modo que não há o menor cabimento em buscar tal diminuição.

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, não merece qualquer reprimenda, pois R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos dependentes mostra-se justo, a fim de amenizar a dor, o sofrimento deles. Ressaltando-se que não há a menor possibilidade de uma reparação total, num caso como esses, em que há a morte abrupta do esposo, do pai, do provedor da família, por descarga elétrica – cuja culpa jamais poderia ser do usuário, em se tratando de situação de operação em rede pela Concessionária de Serviço Público – de energia elétrica.

Desse modo, encontra-se escorreita a sentença também nesse quesito, pois os valores observam o caráter pedagógico da condenação, bem como que se evite o enriquecimento indevido.

Assim, não merece lograr êxito o pleito de minoração, nem se aplica ao caso o disposto no artigo 942 do Código Civil, pois não se verifica culpa da vítima, mas somente da concessionária de energia elétrica quanto à acidente fatal.

O recorrente menciona também que “(...) a sentença deverá ser reformada quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, pois ao caso em epígrafe aplica-se o art. 405 do Código Civil (juros a partir da citação) e a Súmula 362 do STJ (correção a partir do arbitramento).

Não merece guarida a pretensão recursal nesse ponto, pois não se trata de indenização por dano moral embasada em relação contratual, de modo que é plausível que a correção monetária incida pelo INPC, desde o arbitramento e os juros de mora sejam computados desde o evento danoso.

Todavia, quanto à alegação de impossibilidade de incidir correção monetária à pensão, tenho que merece guarida o recurso, pois se verifica que o valor está atrelado ao salário mínimo vigente, de modo que a correção é automática, quando o salário é reajustado. Assim, convém acatar a tese de “bis in idem”, caso se mantenha a correção monetária imposta na sentença atinente à pensão por morte.

A esse respeito:

“(...) - Se o pensionamento mensal é fixado tendo como referência o salário mínimo, a correção monetária do valor ocorre de forma automática quando o salário é reajustado ano a ano, sendo indevida a atualização mensal da verba pelo índice da CGJ, por constituir verdadeiro bis in idem. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.095053-8/010, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2013, publicação da súmula em 25/10/2013)”

“(...)
A pensão mensal devida à família da vítima, em razão de ato ilícito, deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época de cada pagamento, mantendo-se atualizado o valor da condenação, razão pela qual não incide a correção monetária, sob pena de ocorrer o bis in idem. Os juros de mora, no pensionamento mensal, incidem a partir das datas de vencimento de cada parcela, pois estes são consequência legal da inadimplência. O pagamento da pensão mensal, aos beneficiários do falecido, se dá desde a data do evento danoso (morte) até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, para a viúva, e, aos filhos menores, até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Não há como determinar o pagamento de pensão de uma só vez nos casos de responsabilidade civil em decorrência de morte, uma vez que o parágrafo único do art. 950 do Código Civil versa sobre pensão imediata por redução ou perda da capacidade para o trabalho, mormente se não comprovada a capacidade econômica dos devedores. Encontrando-se devidamente pactuado o pagamento da franquia pelo segurado na ocorrência de sinistro, não há óbice de que seu valor seja descontado daquele a que a seguradora fora condenada a reembolsar. Os honorários advocatícios, quanto à condenação em pensionamento mensal, devem ser fixados em percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, nos termos do art. 20, § 5º, do CPC. (N.U 0000018-64.2011.8.11.0095, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015)

Também merece guarida a alegação de que a “(...) sentença incorreu em equívoco ao condenar a apelante a pagar honorários sobre o valor da condenação, indistintamente, sem consignar que o valor da condenação com relação ao pensionamento, para fins de base de cálculo da incidência dos honorários sucumbenciais, deverá corresponder às parcelas vencidas + 12 prestações vincendas, senão vejamos o art. 85, § 9º, do CPC”.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MORTE DE CRIANÇA VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO AO SUBIR EM MURO E TER CONTATO COM FIAÇÃO DESENCAPADA – CONEXÃO DO PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA QUE NÃO ESTAVA ISOLADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA CONCORRENTE, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM 50% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PENSÃO EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão verificada no julgado.

Há que ser suprida omissão de modo a esclarecer que a condenação ao pagamento de pensão integra o cálculo dos honorários advocatícios pela soma das parcelas vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, §9º, do CPC.
(N.U 1004351-08.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença quanto à incidência de correção monetária à pensão fixada com base em salário mínimo vigente, eis que tal situação configuraria “bis in idem” e também para que a condenação a título de honorários de sucumbência referente à pensão seja calculado nos termos do artigo 85
, § 9º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença”.

Com tais apontamentos, não há qualquer vício a ser sanado; mas sim mero descontentamento com o julgado, eis que ficou claro que o acórdão acolheu a tese de comprovação do ilícito, da falha na prestação de serviços e na culpa, preenchidos os requisitos para a condenação à reparação civil.

Deixo de aplicar a multa requerida, eis que não visualizo caráter protelatório ao recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024